Tribunal: TJDFT
Processo: 0706430-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.
CONFIGURADA.
1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo
originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.